Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703592-88.2018.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. M. A. APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que se manifeste sobre o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelo apelante na petição de id 35237259. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator